Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença, em acatamento ao estabelecido na apreciação do Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em estabelecer se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação.
III. Razões de decidir
3. A agravante sustentou que o presente caso não se enquadra no precedente e que o título judicial já seria dotado de liquidez, sendo desnecessária a prévia liquidação.
4. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação.
5. Enfim, o que se deduziu como distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do Tema 1.169, determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença em processos coletivos e com condenação genérica, até que seja definido se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o seu ajuizamento.”